Tribunal: TJMT
Processo: 1023522-61.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023522-61.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SANDRA DE CARVALHO - CPF: 044.269.271-45 (VÍTIMA), EVANGELISTA DA SILVA DELMONDES (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NÃO CARACTERIZAÇÃO DO MOTIVO FÚTIL – PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA, SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL E CAUSA DE AUMENTO DO FEMINICÍDIO – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DEPOIMENTOS DE INFORMANTES [FAMILIARES] – DINÂMICA DO FATO – COESÃO – ARMA BRANCA – PERFURAÇÃO DO PULMÃO – PROVÁVEL ENVOLVIMENTO NA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA NÃO REVELA JUÍZO DE MÉRITO – PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMT – SUBMISSÃO DO FATO AO TRIBUNAL DO JÚRI – MOTIVAÇÃO POR DÍVIDA FINANCEIRA – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTO FÁTICO JUDICIALIZADO – JULGADO E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL AFASTADA

– CAUSA DE AUMENTO DO FEMINICÍDIO – SUPRESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR NA PRONÚNCIA –

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

Deve ser mantida a pronúncia, se a dinâmica do fato mostra-se coesa e indica ser provável que o recorrente tenha golpeado a vítima, com o dolo de matar, considerando a potência letal do local da lesão provocada e a circunstância de que, talvez, o objetivo só não tenha se consumado pela intervenção de terceiro.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação (STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO e TJMT, RSE nº 6384/2018).

“
Constatada a presença de fortes indícios da participação do acusado na prática criminosa – notadamente pelos documentos juntados nos autos e depoimentos testemunhais colhidos em juízo – é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, NU 1022128-19.2020.8.11.0000)

“Se a prova judicializada não demonstra, minimamente, a existência de motivo fútil, o afastamento da qualificadora é medida que se impõe.
” (TJMT, RSE NU 1016105-57.2020.8.11.0000; TJMT, Enunciado Criminal 2)

Caracteriza-se falta de interesse recursal, quando se postula exclusão de causa de aumento inexistente na pronúncia (TJMT, RSE nº 50111/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1023522-61.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S):

EVANGELISTA DA SILVA DELMONDES

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por EVANGELISTA DA SILVA DELMONDES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (Código 665146), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 66586058).

O recorrente alega: 1) insuficiência de provas para pronúncia, pois baseado exclusivamente no depoimento da vítima e sua filha; 2) que a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada porque
“não foi descoberto o real motivo do ataque contra a vítima”.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do motivo fútil e excluída a causa de aumento do feminicídio, embora sem fundamentação correlata (ID 66586061/ID 66586062).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 66586064/ID 6658665).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação, (ID 66586066).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO –RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕESDO ARTIGO 121, § 2º, INCISO II E IV, DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – IN DUBIO PROSOCIETATE – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 80553486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20/12/2016, por volta das 21h30, no endereço sito à Rua Filemon Pinto, nº 1027, bairro Vila União, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a vítima Sandra de Carvalho foi atingida por golpes de arma branca (faca– não apreendida), sofrendo os ferimentos descritos no laudo de lesão corporal encartado as fls. 16/19.2)[...].

Que ao desferir o golpe com a arma branca (faca) contra a vítima Sandra de Carvalho, o denunciado EVANGELISTA DA SILVA DELMONDES deu início a execução do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que a filha e o genitor da vítima interferiram no ato e também prestaram socorro imediato a esta, encaminhando -a ao socorro médico.

[...] o denunciado EVANGELISTA DA SILVA DELMONDES tentou contra a vida da vítima por motivo fútil, isto é, por questões de dívida financeira ,conforme relatado por Sandra: (“QUE o EVANGELISTA falou que eu estava devendo um dinheiro a ele, o que não é verdade”). Motivo, pois, desproporcional para o delito.

[...] o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo se apurou, EVANGELISTA teve o auxílio de um outro indivíduo não identificado, que ardilosamente e valendo-se de dissimulação, chamou pela vítima Sandra defronte sua residência. Na ocasião em que atendera o chamado e se aproximou do dito sujeito, o denunciado EVANGELISTA aproximou-se da vítima e, cobrando uma suposta dívida, efetuou três golpes de faca em Sandra, atingindo-a na região torácica, occipital direita e na face posterior da coxa direita. Todavia, a vítima gritou, ao tempo em que foi socorrida pela filha, que apossou-se de uns pedregulhos e lançou contra o denunciado e seu comparsa. [...]..

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL imputa ao denunciado EVANGELISTA DA SILVA DELMONDES a prática do tipo penal descrito art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida), com a causa de aumento de pena prevista no §7º, inciso III (na presença de descendente ou ascendente da vítima) c/c. art. 14, II (tentativa), ambos do Código penal, [...].”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça – ID 66586003)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...]. Dessume-se que o réu e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso anteriormente, sendo que já estavam separados. No dia dos fatos, o réu teria, por questão de dívida pendente da vítima, ido até a casa de seu genitor, com terceira pessoa não identificada e chamado a vítima para fora da residência. Na ocasião, teria o acusado, se aproximado e efetuou três golpes de faca. Todavia, a vítima gritou e foi socorrida pela sua filha, que apossou-se de uns pedregulhos e lançou contra o denunciado e seu comparsa

Pois bem, em que pese o réu, quando interrogado, tanto em juízo, como na DEPOL, negue veementemente os fatos imputados na exordial acusatória, sob alegação de que estava na cidade de Poxoréu no dia dos fatos, confirma que conhece a vítima e que há algum tempo atrás mantiveram um breve relacionamento.

Por outro lado, a vítima Sandra de Carvalho, quando inquirida na DEPOL, indicou, sem dúvidas, que um homem desconhecido a chamou no portão de sua casa e quando saiu, viu o Evangelista que saiu de trás de uma árvore e, após cobrar uma suposta dívida, desferiu os golpes de faca em seu desfavor, quando então sua filha Wiliane jogou uma pedra contra ele, que foi embora. Em juízo, a vítima, demonstrando ter muito medo do acusado, afirmando que “não queria mais acusar ninguém”, porém ratificou os fatos apresentados, embora apresentasse grande receio em confirma-los, em razão do forte medo que possui do réu.

A informante Wiliane Carolaine de Carvalho, filha da vítima, quando inquirida, afirmou que conhecia a pessoa do réu, com quem a sua mãe teve um breve relacionamento, e que no dia dos fatos estava na casa de sua tia, que é vizinha, quando viu um homem que não conhecia chamando pela sua mãe no portão de sua casa; após sua genitora sair para atendê-lo, escutou os gritos dela e correu para o portão, quando viu o “Baiano”, alcunha como o réu era conhecido, dando as facadas, momento em que jogou uma pedra contra o mesmo, que se evadiu.

Já a testemunha/informante Tarcizio Joaquim da Silva, genitor da vítima, embora tenha afirmado que não visualizou os fatos, confirmou que estava em sua residência quando um rapaz chegou e chamou pela sua filha, que prontamente saiu, sendo que após os gritos retornou ensanguentada. Confirmou ainda que, quando do retorno, sua filha teria contado que teria sido o Evangelista, vulgo Baiano, o autor dos golpes de faca contra a mesma.

Desta feita, em que pese a negativa do réu, tanto a vítima quando as demais testemunhas inquiridas, que inclusive conhecem a pessoa do réu, confirmam que o mesmo teria sido o autor dos golpes, o que leva-nos a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio tentado, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença.

Pois bem, os depoimentos acima mencionados corroboram com a descrição esboçada no boletim de ocorrência, bem como, com todas as outras provas produzidas, sobretudo o termo de reconhecimento realizado as fls. 35, assim, persistem os indícios suficientes de autoria.

Ademais, é sabido que na fase da pronúncia vigora o princípio in dúbio pro societate, ou seja, existindo dúvida, deve-se submeter à apreciação do tribunal popular. Nesse sentido é a lição de Fernando Capez:[...].

Devendo, portanto, a sentença de pronúncia, encerrar no juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria.[...].

2.2. Das qualificadoras.[...].

Segundo consta da exordial acusatória, o acusado praticou tentativa homicídio qualificado em face da ofendida, por motivo fútil, uma vez que o enredo probatório permite supor que o delito ocorreu em razão de uma suposta dívida pendente após um breve relacionamento entre o acusado e a vítima.

A despeito, o denunciado imbuído aparentemente pelo sentimento de fúria, apossou-se de uma faca e atingiu a vítima com diversos golpes. Motivo pelo qual, entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.

Do mesmo modo, no que tange a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da ofendida, já que, nesse sentido, foram apresentados a este Juízo indícios de que foi utilizado de simulação e surpresa para com a vítima, posto que o réu saiu de trás de uma árvore, após dissimulação de uma terceira pessoa que atraiu a vítima para o local.

Desse modo, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados.[...].

[...] vejamos o que a causa de aumento imputada ao réu na denúncia descreve:§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado: III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima;

Logo, verifica-se que a causa de aumento que se imputa na exordial acusatória refere-se ao crime de feminicídio. Por outro lado, bem como não capitulada na denúncia o crime de feminicídio, das provas carreada nos autos, não restaram dúvidas de que não se trata de crime praticado no âmbito familiar por razões da condição de ser do sexo feminino.[...].

Sendo assim, não se tratando de crime de feminicídio, a causa de aumento de pena prevista no §7º, III do CP merece ser afastada, uma vez que manifestamente contrária à prova dos autos.

3. Dispositivo. PRONUNCIO EVANGELISTA DA SILVA DELMONDES para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II do CP, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. [...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 66586058)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Lesão Corporal nº 1580.A.17 - “
lesões nas regiões torácica direita, occiptal direita e

face posterior do terço inferior da coxa direita”
- (ID 66586005- fls. 1/4) e Prontuário Médico do Hospital Regional de Rondonópolis (ID 66586006- fls.7/14), os quais
não sofreram

qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Wliane Carolaine de Carvalho, filha da vítima (ID 66586004- fls. 12), Sandra de Carvalho, vítima (ID 66586004- fls. 9),

Tarcizio Joaquim da Silva, pai da vítima (ID 66586008-fls. 17) e o interrogatório de EVANGELISTA DA SILVA DELMONDES, conhecido por “Baiano”, recorrente (ID 66586008- fls. 14/15).

Em Juízo, foram ouvidos Sandra de Carvalho, Wliane Carolaine de Carvalho e Tarcizio Joaquim da Silva, bem como interrogado EVANGELISTA DA SILVA DELMONDES
(Relatório de Mídias – ID 66586068- fls.2).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 20.12.2016, por volta das 21h30min, na Rua Filemon Pinto, nº 1027, bairro Vila União, em Rondonópolis/MT, o recorrente EVANGELISTA DA SILVA DELMONDES teria tentado matar a vítima Sandra de Carvalho com golpes de arma branca [faca] que a atingiram na região do seio, costas e parte inferior da perna. A vítima teria sido chamada por um terceiro não identificado, saiu da residência quando foi surpreendida pelo recorrente. Sua filha [Wliane Carolaine de Carvalho] estava próxima ao local, ouviu seu grito e lhe ajudou, lançando pedregulhos contra o recorrente; a vítima foi socorrida e permaneceu internada no Hospital Regional de Rondonópolis, por 4 (quatro) dias (excerto da denúncia -ID 66586003);

- Sandra de Carvalho [vítima], na Delegacia de Polícia, afirmou ter tido um relacionamento [namorou] com recorrente e terminado quando o mesmo foi preso; que ele não a esquecia e,
“de vez em quando, [...] fazia ameaças de morte
"; que, na data do fato, estava na casa de seu pai [Tarcizio Joaquim da Silva] e chegou um desconhecido [um homem], perguntando por ela, que foi atendê-lo na rua e visualizou o recorrente saindo de trás de uma árvore, na posse de uma faca; ele lhe desferiu quatro golpes

um
“pegou no bico do [...] peito esquerdo, outro no pescoço, outro na perna direita e outro golpe acertou no [...] peito (acima do peito direito); que esse último golpe, furou meu pulmão e

quase fui a óbito
”; que o recorrente lhe acusou de estar devendo um dinheiro a ele; que sua filha [Wliane Carolaine de Carvalho – 14 anos de idade] presenciou o fato e jogou uma pedra nele; que conseguiram [ ela e a filha] correr para dentro de casa, quando foi acionado o

serviço médico [SAMU] e conduzida ao hospital; em Juízo, relatou estar com medo e não querer
“acusar ninguém
”, mas

confirmou ter sido o recorrente o autor das facadas –
“ então tá bom, doutor. Eu vou falar. Foi ele. Mas por favor, Doutor, não deixa ele chegar perto de mim não”

–;

ratificou que sofreu quatro facadas e ficou hospitalizada por quatro dias; que o recorrente saiu de trás da árvore e

sua filha atirou uma pedra nele, todavia

negou que as lesões sofridas tenham sido motivadas por dívida financeira (ID 66586004- fls. 9 e

Relatório de Mídias – ID 66586068- fls.2);

-

Wliane Carolaine de Carvalho [filha da vítima], em ambas as fases da persecução penal, relatou que estava na frente da casa [de sua madrinha] e um homem, o qual não conhece, foi à casa do seu avô [Tarcizio Joaquim da Silva] e chamou por sua mãe; que ela foi recebê-lo; logo, escutou ela pedindo socorro; foi até o portão e visualizou o recorrente esfaqueando sua mãe; “
vi ele correndo e ela caída no chão”
e fui

em direção a eles, “
joguei uma pedra nele”;
não soube informar o motivo pelo qual ela foi esfaqueada – “
só sei que ele foi atrás dela; o motivo eu não sei
”;
“ele chegou do nada e foi dando facada
” – (ID 66586004- fls. 12

e Relatório de Mídias – ID 66586068- fls.2);

-

Tarcizio Joaquim da Silva [pai da vítima], na fase policial e judicial, asseverou não ter presenciado o fato; entretanto confirma que um homem não identificado fora a sua casa e perguntou pela sua filha, que a chamou, sendo que voltou a jantar; depois, ouviu o pedido dela de socorro e, logo, sua filha ferida e a neta

entraram na residência; a filha lhe narrou ter sido esfaqueada pelo recorrente, conhecido por “Baiano”

(ID 66586008-fls. 17 e Relatório de Mídias – ID 66586068- fls.2);

- o recorrente negou o fato imputado, afirmando que estava na cidade de Poxoréu/MT e não teria motivo para esfaqueá-la; ratificou ter tido um breve relacionamento com a vítima e a conhecer desde a infância, pois ambos moravam no mesmo bairro (ID 66586008- fls. 14/15 e Relatório de Mídias – ID 66586068- fls.2).

Dito isso, vejamos.

A vítima Sandra de Carvalho, em ambas as fases da persecução penal, descreveu, sem qualquer contradição, a conduta do recorrente, o qual a teria surpreendido, saltando por de trás de uma àrvore com uma faca e lhe desferido golpes que a atingiram no peito, pescoço e perna, tendo, inclusive, perfurado o pulmão, ou seja, ocasionou hemopeneumotorax traumático – entrada de ar e sangue pleura, membrana que recobre os pulmões –, exigindo internação em Unidade de Tratamento Intensivo, por cinco dias, no Hospital Regional de Rondonópolis/MT (ID 66586004- fls. 9 e Relatório de Mídias – ID 66586068- fls.2

e
https://toraxvitae.com.br/).

Essa narrativa da vítima está corroborada pelas declarações da sua filha

Wliane Carolaine de Carvalho, que presenciou sua mãe ser agredida e a socorreu lançando pedras contra o recorrente, bem como pelos depoimentos de seu pai,

Tarcizio Joaquim da Silva, que confirma que uma pessoa não identificada/desconhecida esteve em sua residência, chamou sua filha e, na sequência, ouviu seu pedido de socorro e a mesma adentrou em casa lesionada, acompanhada pela sua neta, noticiando-lhe ser o recorrente o autor das facadas.

A vítima foi atingida por 4 (quatro) golpes de de arma branca que atingiram as regiões “
torácica direita, occiptal direita e

face posterior do terço inferior da coxa direita”.
O golpe, no tórax, perfurou o pulmão, ou seja, atingiu região vital e demandou internação hospitalar de urgência, uso de dreno e fisioterapia cardiorespiratória (Laudo de Lesão Corporal nº 1580.A.17 - ID 66586005- fls. 1/4 e Prontuário Médico do Hospital Regional de Rondonópolis - ID 66586006- fls.7/14).

A dinâmica do fato mostra-se coesa e indica ser provável que o recorrente tenha golpeado a vítima, com o dolo de matar, considerando a potência letal do local da lesão provocada e a circunstância de que, talvez, o objetivo só não tenha se consumado pela intervenção de terceiro
.

De mais a mais, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação (STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018 e TJMT, RSE nº 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara Criminal:

“Constatada a presença de fortes indícios da participação do acusado na prática criminosa – notadamente pelos documentos juntados nos autos e depoimentos testemunhais colhidos em juízo – é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(NU 1022128-19.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Quanto à qualificadora do motivo fútil, descrita na denúncia [“por questões de dívida financeira”], verifica-se que a vítima, em Juízo, nega essa motivação, ao passo que os informantes [Wliane Carolaine de Carvalho e

Tarcizio Joaquim da Silva] nada esclarecem sobre as razões do fato.

Com efeito,
“se a prova judicializada não demonstra, minimamente, a existência de motivo fútil, o afastamento da qualificadora é medida que se impõe
” (RSE NU 1016105-57.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.12.2020).

Assim sendo, a qualificadora [motivo fútil] afigura-se manifestamente improcedente, haja vista não ter suporte em elemento fático confirmado em Juízo (TJMT, Enunciado Criminal 2).

No tocante à causa de aumento do feminicídio (CP, art. 121, § 7º, III), foi suprimida pelo Juízo singular na pronúncia, sob as assertivas de não estar “
capitulada na denúncia o crime de feminicídio”
e o conjunto probatório não retratar “
crime praticado no âmbito familiar por razões da condição de ser do sexo feminino”
(ID 66586058).

Por conseguinte, o recorrente não possui interesse recursal em postular exclusão dessa causa de aumento, inexistente na pronúncia (TJMT, RSE nº 50111/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 12.7.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para afastar a qualificadora do motivo fútil, mantida a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021